Tribunal: TJMT
Processo: 1051119-02.2020.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051119-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTOS - CPF: 077.039.671-22 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTUMÁCIA. JUSTIFICATIVA EM TEMPO HÁBIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 171542535, na reclamação nº 1051119-02.2020.8.11.0001, do 2º JEC da Capital, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, em face da ausência da parte Autora na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inc. I do art. 51 da Lei nº 9.099/95.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- nulidade da sentença ante a justificativa prévia; - afastamento da condenação em custas processuais; - concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- nulidade da sentença ante a justificativa prévia.

A parte Recorrente, apesar de não se fazer presente na audiência conciliatória, apresentou justificativa logo em seguida ao ato.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR NA SOLENIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. APRESENTADO ATESTADO MÉDICO NO PRAZO DE 48 HORAS APÓS A SOLENIDADE. JUSTIFICATIVA QUE DEVE SER ACOLHIDA. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONTITUÍDA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71009743501 – rel. Juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 24/11/2020).

Assim, apresentando-se verossímil a justificativa, e apresentada em prazo razoável, possível o seu acolhimento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito;
b)
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023